Tribunal: TJSP
Processo: 1065517-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução - Execução lastreada em cédula de crédito bancário emitida em 30/06/2010 - Improcedência - Pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante não apreciado pelo juízo "a quo" - Presunção de concessão - Precedente STJ - Prescrição - Vencimento da CCB em 20/08/2010 - Prazo trienal - Art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução - Execução lastreada em cédula de crédito bancário emitida em 30/06/2010 - Improcedência - Pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante não apreciado pelo juízo "a quo" - Presunção de concessão - Precedente STJ - Prescrição - Vencimento da CCB em 20/08/2010 - Prazo trienal - Art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, e artigos 206, § 3o, VIII e 903 do Código Civil - Execução distribuída em 22/06/2011 - Citação da devedora principal em 22/06/2012 - Coobrigado solidário não citado, opondo embargos à execução em 14/11/2019, data considerada de sua citação, diante do comparecimento espontâneo aos autos – Regularidade - A citação da devedora principal interrompeu a contagem do prazo prescricional, comunicando-se ao coobrigado solidário - Inteligência do art. 204 do Código Civil - Prazo prescricional da ação que não decorreu - Prescrição intercorrente - Prazo trienal é o aplicável à prescrição da execução (Súmula 150 STF) - Fluência do prazo iniciada à égide do CPC/1973 e ingressando à égide do CPC/2015 - Processo que se encontrava suspenso e ou arquivado em 18/03/2016, data do início da eficácia da vigência do CPC/2015 - Incidência do entendimento do C. STJ no IAC 1-REsp 1.604.412-SC, tese 1.3, de efeito vinculante (art. 947, §3o, CPC/2015) - Aplicação "ex vi legis" do art. 1.056 do CPC/2015 - Suspensão de um ano que embora iniciada à égide do CPC/73 não fluiu por inteiro à entrada em vigência da eficácia do NCPC – Prazo trienal da prescrição que passou a ser contado a partir do decurso de um ano de 18/03/2016, iniciando contagem em 18/03/2017, de modo que o prazo trienal ainda não havia escoado quando da interposição dos embargos à execução em 24/11/2019 - Desnecessidade de intimação para dar andamento ao feito (IAC 1, tese 1.2) - Prescrição intercorrente também não configurada - Sentença mantida também por outros fundamentos - Recurso desprovido.